Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO (R$ 7.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Interposto o recurso sem o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal e sendo pleiteados os benefícios da justiça gratuita, determinou-se a intimação da Recorrente para comprovar sua hipossuficiência econômica, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção; contudo, o recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo, conforme devidamente certificado nos autos; logo, forçoso o não conhecimento do recurso interposto pela 123 Viagens e Turismo Ltda.

2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para a análise das condições da ação, a legitimidade deve ser aferida por meio da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua peça inicial; no caso em tela, a existência ou não de responsabilidade é matéria afeta ao mérito; portanto, não se sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

3. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.

4. Nas lides em que se discute tanto a responsabilidade patrimonial quanto extrapatrimonial, aplica-se o Pacto de Montreal, porém sem afastar o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais pleiteados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento (RE n.o 1.394.401/SP) de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema n.o 1.240).

5. Dano material. O Código Civil dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944); no caso dos autos, os Recorridos comprovaram que tiveram que adquirir novas passagens aéreas no valor total de R$ 14.584,66 (ID 53484735), assim como necessitaram utilizar táxi e comprar passagens de ônibus (Ids 53484736 e 53484738), razão pela qual o dano patrimonial total corresponde à quantia de R$ 15.716,78.

6. Dano moral. Método Bifásico. O cancelamento de voo sem prévia informação, nos termos do art. 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro; os 5 itens elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.584.465-MG foram violados pela empresa aérea, fato que implica numa maior reprovabilidade no exame da culpabilidade do agente, além da dimensão do dano em razão da perda de compromisso inadiável (passeios previamente agendados); ainda, o cancelamento do voo implicou em inúmeros aborrecimentos em viagem agendada com quase um ano de antecedência para comemoração de data única em suas vidas (25 anos de casados). O valor de R$ 7.000,00 a título de compensação por danos morais, para cada um dos Autores, encontra-se dentro das balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1668954; 1669257; e 1669252.

7. Recurso da 123 Viagens e Turismo Ltda NÃO CONHECIDO. Recurso da Gol Linhas Aéreas S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995).